Tribunal: STF
Processo: Rcl 83117
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Rondônia alega terem o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Relator do ARE n. 2.961.016, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, inobservado, no Processo n. 7002824-40.2022.8.22.0004, a modulação de efeitos do pronunciamento realizado na ADC 49.



    Afirma ter o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia declarado, no âmbito de apelação interposta em mandado de segurança, a inexigibilidade de débitos de ICMS decorrentes de operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da empresa ora beneficiária, por não constituir o mero deslocamento físico de bens fato gerador do referido tributo. 



    Sustenta desconsiderada a modulação de efeitos realizada na ADC 49, pela qual a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas referidas condições só passaria a surtir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29.04.2021. 



    Aponta não estar o caso em exame inserido nas hipóteses excepcionais que justificariam o afastamento da modulação, eis que o mandado de segurança de origem foi impetrado em 08.07.2022.



    Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça chancelado a decisão reclamada ao não conhecer de recurso especial.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a determinação de observância da modulação dos efeitos do julgamento proferido na ADC 49.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Em 19 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido veiculado na ADC 49, para declarar a inconstitucionalidade de artigos da Lei Complementar Federal n. 87/96, no ponto em que autorizavam a incidência de ICMS sobre a saída de mercadorias para estabelecimento do mesmo titular localizado em outro Estado.



    Em 19 de abril de 2023, este Tribunal acolheu embargos de declaração opostos naquela ação direta para modular os efeitos do pronunciamento de inconstitucionalidade, de modo a que tenha eficácia somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29.04.2021.



    A ação mandamental de origem foi impetrada em 08 de julho de 2022, estando sujeita, portanto, à modulação acima referida. O tribunal estadual, embora tenha reconhecido a existência da modulação, deixou de aplicá-la ao caso concreto, por considerar inconveniente a manutenção de entendimento divergente do pronunciamento de mérito proferido em ação direta:



    [...] nos embargos contra o aludido acórdão, o Excelso, por maioria, modulou os efeitos da decisão a partir do exercício financeiro de 2024, dando parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar n. 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. 



    Demais disso, malgrado não se enquadrar na exceção da decisão moduladora, eis que impetrado o Writ após a publicação da ata de julgamento (29/4/2021), não é razoável o julgamento em sentido inverso, impondo a empresa impetrante a obrigatoriedade do recolhimento quando albergada a pretensão na jurisprudência, cuja decisão converge com o posicionamento adotado pela Corte Superior, alicerçado pela própria decisão do Supremo na ADC n 49/RN.



    Portanto, o acórdão questionado diverge da modulação de efeitos realizada na ADC 49.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido no Processo n. Processo n. 7002824-40.2022.8.22.0004



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente